Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708368-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDWIN NILTON SARMANHO CARVALHO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Edwin Nilton Sarmanho Carvalho contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal que determinou a demolição de casas onde está localizada a residência do impetrante. O impetrante afirma que adquiriu o Lote n. 180, situado na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial Ouro Verde mediante cessão de direitos, aos 14.10.2021, para edificação de moradia própria. Alega que, aos 28.1.2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo, iniciou uma série de ações com o objetivo de demolir casas habitadas existentes no local, entre elas a residência do impetrante e de sua família. Tece comentários acerca do cabimento do mandado de segurança para assegurar o direito líquido e certo alegado. Alega que o ato impugnado configura ato material da administração (execução de demolição) não precedido de ato administrativo que o ampare. Conclui configurar ato ilícito de efeitos concretos. Defende ser evidente seu direito, pois o poder de polícia do Estado não o autoriza a derrubar casas particulares em terrenos particulares, ainda que sob o pretexto de irregulares concernentes ao licenciamento da obra, sem assegurar prévio direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que o ato impugnado é ilícito por não observar os ditames da lei, por não assegurar seu direito ao contraditório e à ampla defesa e não respeitar a casa como asilo inviolável do indivíduo. Frisa inexistir recurso porque inexiste decisão judicial ou administrativa que autorize a derrubada de sua casa. Registra que não lhe foi assegurado seu direito de participar em regular processo administrativo. Destaca que, nos termos do arts. 5o, incs. XI, XXII e LIV; 6o e 170, todos da Constituição Federal, possui direito líquido e certo à propriedade privada e à habitação pacífica, motivo por que afirma poder se insurgir contra qualquer ato estatal que viole esse direito. Argumenta que, sem o devido processo, sequer tem conhecimento da fundamentação que teria autorizado a derrubada de sua residência. Registra que todo ato não motivado e do qual não se tenha resguardado o direito ao contraditório é nulo de pleno direito. Acrescenta não se tratar de área pública e explica defender, no presente processo, o direito de conhecer a motivação da Administração Pública e exercer seu direito de defesa. Destaca não se tratar de grilagem de terras particulares e informa possuir toda a cadeia dominial do bem, que tem sua origem em posse mansa e pacífica da Magna Móveis por mais de trinta (30) anos consecutivos. Relata que a área é reconhecida pela Secretaria de Patrimônio da União como área particular. Afirma não ser possível dizer que a ordem de derrubada se funda na inexistência de alvará de construção, pois seria de todo ilícita e desproporcional, além de não respeitar os limites punitivos da Lei Distrital n. 6.138/2018. Sustenta que a área em questão é passível de regularização futura, pois não está em área de mananciais, constitui propriedade particular e é servida por transporte público. Acrescenta que, nos termos do art. 2o, inc. I, da Lei n. 6.657/2020, é proibida a realização de demolições em áreas regularizadas ou não, ocupadas por famílias de baixa renda. Requer a concessão de tutela liminar para que seja determinada a suspensão da ordem de demolição de sua casa. Em relação ao mérito, pede a confirmação da tutela liminar e a concessão em definitivo da segurança, para que o Estado promova a abertura e observe o devido processo legal concernente à demolição. Preparo regular.[1] Solicitaram-se informações à autoridade apontada como coatora diante da incerteza quanto ao ato administrativo e à sua prática pelo agente público indicado.[2] O impetrante interpôs agravo interno contra o supramencionado pronunciamento judicial, o qual não foi conhecido.[3] A autoridade apontada como coatora juntou informações e documentos aos autos.[4] Intimado para se manifestar acerca das supramencionadas informações e documentos, o impetrante se manteve inerte, conforme certificado nos autos.[5] A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou pela prejudicialidade da presente ação.[6] Brevemente relatado, decido. Trata-se de ação mandamental impetrada por Edwin Nilton Sarmanho Carvalho contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal que determinou a demolição de casas onde está localizada a residência do impetrante. Solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, esta juntou petição e documentos aos autos, segundo os quais a área objeto do litígio é pública, parte pertencente ao estoque imobiliário da Terracap e parte dentro de terras pertencentes à União. Anexa despachos encaminhados pela Subsecretaria de Operações (SUOP/DF-LEGAL) nos quais apresenta planilha das ações de desobstruções de área pública na região denominada JK Ville, Cana do Reino, Chácara Magna, DF 001, Km 82, próximo ao reservatório da CAESB. Destaca constar, nas referidas planilhas, a demolição da edificação do impetrante, conforme relatório de registro fotográfico n. 83721319. O impetrante objetiva, na presente ação, obstar atos de demolição prévios ao exercício do seu alegado direito ao devido processo legal. Demolido o imóvel do impetrante, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, conclui-se que há carência de ação, por ausência de interesse processual. O interesse processual, segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, é uma das condições da ação, que são questões que antecedem lógica e cronologicamente a análise da questão principal, o mérito. O interesse processual é composto pelo binômio necessidade e utilidade. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir ao Juízo para alcançar a tutela e quando a tutela for capaz de produzir alguma utilidade prática.[7] A tutela jurisdicional almejada pelo impetrante, no presente momento, não será capaz de produzir utilidade prática. Há evidente perda do objeto. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça segundo o qual há perda superveniente do interesse de agir quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. LIMINAR QUE ASSEGURA PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES. SUPERVENIENTE ELIMINAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A despeito de ter sido garantida, através de liminar e concessão definitiva da segurança, a participação da impetrante nas fases do processo seletivo para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), a reprovação em exame escrito posterior, torna evidente a perda de objeto e enseja a extinção do processo sem apreciação do mérito. 2. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, PARA REFORMAR A SENTENÇA, DECLARAR, DE OFÍCIO, A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Acórdão 1080110, 07020824420178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe-se reconhecer a prejudicialidade do presente mandado de segurança, pois o impetrante é carecedor superveniente da ação mandamental, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Denega-se o mandado de segurança nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009). Ante o exposto, denego a segurança. Condeno o impetrante ao pagamento das custas, pois deu causa à propositura da demanda. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33628347. [2] id 33674204. [3] ids 33819166 e 34336590. [4] ids 34810844 e seguintes. [5] ids 35253250 e 35667684. [6] id 35926670. [7] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.111-1.113